Tribunal: TJPA
Processo: 0006219-94.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006219-32.2009.8.14.0051
APELANTE: MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0006219-32.2009.8.14.0051

ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: PHILIPPE DALL’ AGNOL

APELANTE/APELADO: MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA

ADVOGADO: CLEBER PARENTE DE MACEDO- OAB/PA 9429

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. RECOLHIMENTO ICMS.
CADEIA FLORESTAL MADEIREIRA.

ARTS. 175 A 177-A DO RICMS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73. AVALIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RECURSO DE
MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA

I.

O apelante afirma que deve ser beneficiária da isenção do recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas aquisições de máquinas e equipamentos destinados ao ativo fixo.

II.

No âmbito do Estado do Pará, por expressa previsão legal (art. 175, I do
DECRETO Nº 4.676, DE 18 DE JUNHO DE 2001)
, não há dúvidas de que não é exigido do estabelecimento pertencente à cadeia florestal madeireira o recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, quando da aquisição, em outra unidade da Federação, de bens destinados ao ativo imobilizado, vinculados à cadeia produtiva.

Todavia, apesar na regra prevista no art. 175,
para obter o benefício da isenção fiscal do diferencial de alíquota de ICMS, o contribuinte necessita preencher determinados requisitos impostos pelos
artigos 176, 177 e 177-A do RICMS.

III.

No caso em tela, não há qualquer documentação que demonstre que o apelante obedeceu ao procedimento necessário para
usufruir do benefício previsto no art. 175 do RICMS, tampouco se o requerimento foi instruído com os documentos relacionados no art. 176 do anexo I do RICMS.

Destarte, o recorrente não logrou êxito no seu ônus da prova, de modo que se conclui que as operações sob comento não estavam amparadas pela isenção e, consequentemente, a cobrança do ICMS diferencial de alíquotas é perfeitamente legal.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

IV.

O Estado do Pará, requer a reforma da sentença no que tange a parte que fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que seja estabelecido em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20 §§ 3° e 4° do CPC.

V.

Na situação exposta, sopesando que não houve condenação e levando em consideração a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrente, verifico que a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não foi arbitrada de forma desarrazoada e desproporcional, visto que, nesta época, era possível a fixação de acordo com a apreciação equitativa do juiz, que somente passou a ser exceção no código de 2015.

VI.

Com a vigência no novo Código de Processo Civil, tendo em vista as importantes inovações relativas aos honorários advocatícios, surgiu a discussão se as novas regras seriam aplicadas também aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, que ainda estavam em andamento. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença. Precedentes SJT.

VII.

Ambos os recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA e pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8° Vara Cível e da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, indeferiu o pedido do autor.

Historiando os fatos, a empresa MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que em 02 de maio de 2005, foi notificada que deveria efetuar o pagamento ou impugnar o auto de infração n° 042005510000096-8 no valor de R$ 293.620,58 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), por “deixar de recolher o ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento . O contribuinte deixou de recolher o diferencial de alíquota relativo à mercadoria destinada ao uso/consumo ou ativo imobilizado”.

Na inicial, contou que atua com atividade voltada para o mercado florestal e adquiriu equipamento para o Ativo Imobilizado, sem se apropriar do ICMS, devido o produto não corresponder ao consumo, de modo que não há obrigação de recolher o ICMS decorrente da diferença entre as alíquotas interna e interestadual, nas aquisições de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação e destinadas ao ativo fixo do próprio estabelecimento.

Afirmou que deve ser beneficiária da isenção do recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas aquisições de máquinas e equipamentos destinados ao ativo fixo, pois o equipamento é para revenda e no presente caso, o equipamento é para uso na produção.

Para regular o assunto, foi celebrado o Convênio ICMS n° 66/88, até que em setembro de 1996 veio a edição da Lei Complementar n° 87 (Lei Kandir), que omitiu das hipóteses de ocorrência do fato gerador do ICMS, a aquisição de bens ou mercadorias oriundas de outro Estado com destino a ativo fixo ou consumo no estabelecimento.

Asseverou que a posição do STF é no sentido de que é descabida a cobrança de imposto pelos Estados, sem que haja a necessária previsão dos aspectos de sua incidência em Lei Complementar, e que a simples autorização constitucional não é o bastante para a cobrança do imposto.

Assim, ajuizou a ação para que não seja compelida ao recolhimento do ICMS.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 892528, que indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Portanto, em análise dos autos de execuço fiscal, vejo que no há nenhuma nulidade na constituiço da certido da dívida ativa, já que o ora requerente deixou de recolher o tributo devido, no demonstrando nada capaz de elidir sua obrigaço.

Ento, a cobrança do diferencial da alíquota do ICMS, tal qual a Fazenda Pública Estadual fez, no fere a Constituiço Federal e nem a legislaço estadual pertinente, conforme entendimento jurisprudencial acima apontado.

PELO EXPOSTO, com a fundamentaço acima,
INDEFIRO

o pedido do autor MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA e julgo o processo extinto, nos termos do artigo 269, I do CPC, e, por corolário natural, determino o regular prosseguimento da execuço fiscal, motivo pelo qual o

executado deverá cumprir a diligência requerida pelo exequente à fl. 17 dos autos de execuço fiscal no prazo de dez dias.

Sem prejuízo, indique o exequente, em dez dias, outros bens do devedor passíveis de penhora.

Custas pela autora e honorários advocatícios que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º do CPC.

Proceda-se o traslado de cópia desta deciso aos autos de execuço fiscal.”

Inconformada, a empresa MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA interpôs recurso de apelação (id n° 892529).

Em suas razões, a apelante reserva as sete primeiras páginas do recurso para expor sobre a importância do princípio da segurança jurídica.

Na sequência, suscita que alguns fatos não foram levados em consideração pelo juiz, posto que restou suficientemente comprovado que os bens adquiridos não foram utilizados para a comercialização e sim para incorporar ao patrimônio da recorrente, pois sem eles, a empresa não funcionaria.

Em seguida, repete o que já foi falado na inicial, em relação a Lei Complementar n° 87 e sua omissão, quando da descrição das hipóteses de ocorrência do fato gerador do ICMS, a aquisição de bens ou mercadorias oriundas de outro Estado com destino a ativo fixo ou consumo no estabelecimento. Bem como sobre
a posição do STF é no sentido de que é descabida a cobrança de imposto pelos Estados, sem que haja a necessária previsão dos aspectos de sua incidência em Lei Complementar.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° 892530).

O ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação (id n°892531).

Em suas razões, requer a reforma da sentença no que tange a fixação dos honorários advocatícios, para que seja estabelecido em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20 §§ 3° e 4° do CPC.

Conforme certidão de id n° 892531 (pág. 23), a empresa não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de emitir parecer, em virtude da lide ter natureza meramente patrimonial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Primeiramente,
em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

RECURSO DE
MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA

Conforme já relatado, o apelante afirma que deve ser beneficiária da isenção do recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas aquisições de máquinas e equipamentos destinados ao ativo fixo.

Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como
base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

No caso concreto, o apelante visa
desconstituir o débito fiscal oriundo
do Auto de Infração e Notificação Fiscal n° 042005510000096-8, que enquadrou o autor na seguinte conduta (pág. 9 do id n° 892511):

“o contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada ao uso/ consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento.

O contribuinte deixou de recolher o diferencial de alíquota relativo a mercadoria destinada ao uso/consumo ou ativo imobilizado”

No âmbito do Estado do Pará, por expressa previsão legal (art. 175, I do
DECRETO Nº 4.676, DE 18 DE JUNHO DE 2001)
, não há dúvidas de que não é exigido do estabelecimento pertencente à cadeia florestal madeireira o recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, quando da aquisição, em outra unidade da Federação, de bens destinados ao ativo imobilizado, vinculados à cadeia produtiva.

Todavia, apesar da regra prevista no art. 175 do Decreto n° 4.676/01, é necessário ressaltar que
para obter o benefício da isenção fiscal do diferencial de alíquota de ICMS, o contribuinte pertencente à cadeia florestal madeireira necessita preencher determinados requisitos impostos pelos
artigos 176, 177 e 177-A do RICMS,
in verbis:

Art. 176. A solicitação do benefício fiscal de que trata este Capítulo deverá ser efetivada, relativamente à:

I - diferença entre as alíquotas interna e interestadual de que trata o inciso I do art. 175, exclusivamente, no Portal de Serviços da Secretaria de Estado da Fazenda, no endereço eletrônico http://www.sefa.pa.gov.br, observando o disposto em ato do titular da Secretaria de Estado da Fazenda;

II - importação de máquinas e equipamentos sem similar nacional, destinados ao ativo imobilizado, de que trata o inciso II do art. 175, mediante requerimento dirigido ao Secretário de Estado da Fazenda e protocolizado na: a) CECOMT - Portos e Aeroportos, para as empresas localizadas na área metropolitana de Belém; b) CERAT de circunscrição do contribuinte, nos demais casos. Parágrafo único. A repartição fiscal de que trata o inciso II do caput deste artigo, por intermédio de seu titular, ao receber o pedido verificará se o contribuinte instruiu o pedido com os documentos de que trata o art. 177 deste Capítulo e encaminhará, no prazo de 2 (dois) dias, à Diretoria de Tributação.

Art. 177. O pedido de isenção de que trata este Capítulo será instruído, obrigatoriamente, com:

I - documento fiscal das máquinas e equipamentos adquiridos com a respectiva classificação fiscal;

II - laudo que comprove a ausência de similar nacional, a ser fornecido por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos, com abrangência em todo o território nacional;

III - extrato da Declaração de Importação - DI;

IV - Licença de Operação emitida pelos órgãos ambientais competentes;

V - Cadastro Ambiental Rural - CAR, Licença de Atividade Rural - LAR e Autorização para Exploração Florestal - AUTEF, emitidos pelo órgão ambiental competente, para os titulares de projeto de manejo florestal sustentável;

VI - Cadastro Ambiental Rural - CAR, Licença de Atividade Rural - LAR e Autorização para Exploração Florestal - AUTEF, emitidos pelo órgão ambiental competente, do fornecedor de madeira em tora pertencente à cadeia florestal, quando o interessado beneficie e comercialize produtos adquiridos de terceiros;

VII - Documento de Vendas de Produtos Florestais Madeira em Tora - DVPF, emitidos pelo órgão ambiental competente, na hipótese de o interessado beneficiar e comercializar produtos adquiridos de terceiros;

VIII - comprovante do pedido de renovação Licença de Operação - LO, no prazo previsto na legislação ambiental pertinente, quando for o caso, expedido pelo órgão ambiental competente.

§ 1º Os documentos mencionados nos incisos II e III somente serão apresentados quando se tratar de importação, conforme disposto no inciso II do art. 175.

§ 2º No caso de isenção do ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, o pleiteante deverá inserir no Portal de Serviços da Secretaria de Estado da Fazenda as informações relativas a cada documento de que trata o caput deste artigo.

§ 3º No caso de importação do exterior, os documentos de que tratam os incisos II a VIII do caput deste artigo, conforme o caso, serão apresentados em cópias autenticadas ou simples a serem conferidas com os originais por servidor fazendário.

§ 4º Na hipótese de produtos oriundos de florestas plantadas, a Autorização para Exploração Florestal - AUTEF, poderá ser substituída pela Declaração de Corte e Colheita - DCC, devidamente formalizada junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA.

§ 5º As informações prestadas pelo contribuinte serão validadas mediante consulta no Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT da Secretaria de Estado da Fazenda e no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental - Módulo Público - SIMLAM PÚBLICO.

Art. 177-A. Além dos documentos exigidos no art. 177, a concessão do benefício previsto no art. 175 fica condicionada a que o estabelecimento:

I - seja inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS;

II - esteja em situação de regularidade fiscal e ambiental.

Ou seja, pela leitura dos artigos supracitados, não se trata de um benefício fiscal automático, mas sim de uma
solicitação, que deve ser acompanhada de diversos documentos
(previstos no art. 177). Vale ressaltar que o apelante teve conhecimento diversas vezes sobre a ausência do procedimento necessário para a concessão do benefício, visto que o assunto foi exposto em várias ocasiões, entre elas, no processo n° 042005510000096-8, no qual a Julgadoria de Primeira Instância asseverou (pág. 20 do id n° 892518):

“(...) Registre-se que, embora o RICMS efetivamente ampare a isenção nas operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, através do art. 175 de seu anexo I, verifica-se que, para usufruir deste benefício, o contribuinte deve encaminhar requerimento a sua Repartição Fiscal de jurisdição (CERAT), que deve ser instruído com os documentos relacionados no art. 176 do anexo I do RICMS (...)

Como não consta, nos autos, nenhuma prova de que o impugnante cumpriu o disposto no artigo supracitado, infere-se que as operações sob comento não estavam amparadas pela isenção e, consequentemente, a cobrança do ICMS diferencial de alíquotas é perfeitamente legal (...)

Diante do exposto, conclui-se pela procedência do AIND ora em julgamento (...)”

Somado a isso, o Recurso Voluntario n° 4366, interposto pela empresa ora recorrente foi julgado pela Segunda Câmara Permanente de Julgamento do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, da seguinte maneira (pág. 11 do id n° 892521):

“Com a palavra a Relatoria, disse que a cobrança do ICMS diferencial de alíquota, apontada no AINF em questão, era perfeitamente legal, pois tratava de aquisição de mercadoria destinada ao uso/consumo da empresa ou integração ao seu ativo permanente, observando que o art. 175, ANEXO I, RICMS, amparava a isenção nas operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, já o art. 176, estabelece os pressupostos para usufruir deste benefício.

Diante do exposto, conclui-se pela procedência do AINF ora em julgamento, por ficar constatada a obrigatoriedade de recolhimento do ICMS diferencial de alíquotas das operações envolvidas.

Voto

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, voto pelo conhecimento e improvimento do Recurso Voluntário, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.”

Sendo assim, diante dos fatos narrados, cabia ao apelante juntar as provas capazes de tornar possível o provimento do seu recurso.

Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 333 do CPC/73:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo assim, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. No caso em tela, não há qualquer documentação que demonstre que o apelante obedeceu ao procedimento necessário para
usufruir do benefício previsto no art. 175 do RICMS, tampouco se o requerimento foi instruído com os documentos relacionados no art. 176 do anexo I do RICMS.

Destarte, o recorrente não logrou êxito no seu ônus da prova, de modo que se conclui que as operações sob comento não estavam amparadas pela isenção e, consequentemente, a cobrança do ICMS diferencial de alíquotas é perfeitamente legal.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Em seu recurso, o Estado do Pará, requer a reforma da sentença no que tange a parte que fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que seja estabelecido em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20 §§ 3° e 4° do CPC.

Faz-se necessário ressaltar que no presente caso será aplicado o Código de Processo Civil de 1973, em razão de se tratar de honorários advocatícios fixados em sentença prolatada sob a égide do Código anterior.

Sobre o tema, de acordo com o contido no artigo 20, §4° do CPC/73, os honorários advocatícios, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
in verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a)

o grau de zelo do profissional;

b)

o lugar de prestação do serviço;

c)

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Na situação exposta, sopesando que não houve condenação e levando em consideração a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrente, verifico que a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não foi arbitrada de forma desarrazoada e desproporcional, visto que, nesta época, era possível a fixação de acordo com a apreciação equitativa do juiz, que somente passou a ser exceção no código de 2015.

Com a vigência no novo Código de Processo Civil, tendo em vista as importantes inovações relativas aos honorários advocatícios, surgiu a discussão se as novas regras seriam aplicadas também aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, que ainda estavam em andamento. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/1973. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73.
IRRISORIEDADE DA VERBA. MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução que foram acolhidos pelo Tribunal de origem.

2. A Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Assim, considerando que, no particular, a sentença foi prolatada no ano de 2014, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73.

3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios são fixados mediante apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC/73), não estando o julgador adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do art 20 do CPC/73, na hipótese de utilizar o valor da causa como critério para a fixação da verba. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1708413/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NOVAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I
NCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

IV - No tocante à legislação aplicável para a fixação da verba honorária sucumbencial, esta Corte Superior considera que "o marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previstos no código de Processo civil de 2015 é a data da prolação da sentença (....).

Proferida a decisão sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a referida norma processual deve ser aplicada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais" (REsp n. 1.765.555/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/5/2019).

V – A sentença foi proferida em 26/11/2015, sendo de rigor a aplicação do Código de Processo Civil de 1973 para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, as novas disposições do Código de Processo Civil de 2015 acerca da verba honorária não podem ser observadas na hipótese em tela.

(...)

(AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Diante do exposto, não merece provimento o presente recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pela
MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Bel
é
m/PA, 22 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

AMORIM ASSUMP
ÇÃ
O NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

Belém, 30/06/2020